Tribunal: TJMT
Processo: 0000483-03.2012.8.11.0107
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000483-03.2012.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comercialização sem Restrições de Gêneros Alimentícios, Inspeção Sanitária de Origem Animal]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), T.P. VANNI E CIA LTDA (APELANTE), MPEMT - NOVA UBIRATÃ (APELADO), MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA — COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL SEM INSPEÇÃO OU CONTROLE SANITÁRIO PROVENIENTE DE
ABATEDOURO CLANDESTINO — RISCO À SAÚDE PÚBLICA – CONSTATAÇÃO —
ATO ILÍCITO PRATICADO PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA — CONFIGURAÇÃO —
CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS DIFUSOS — IMPRESCINDIBILIDADE —
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — OBSERVAÇÃO.

Constatada a existência de dano à coletividade decorrente de ato ilícito praticado pela sociedade empresária, qual seja,
comercializar produtos de origem animal, proveniente de abate clandestino, sem inspeção ou controle sanitário,
cabível é a condenação em dano moral difuso. A fixação do valor no montante de R$ 5.000,00: cinco mil reais, mostra-se adequado, sobretudo ao se considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
T. P. Vanni Cia Ltda.
contra a sentença (Id. 8194423) proferida em ação civil pública com obrigações de fazer e de não fazer
c/c pedido de reparação por dano moral difuso, com pedido de liminar.

Assegura que “
não cometeu reiteras e reiteradas vezes, qualquer irregularidade na comercialização de carnes em seu estabelecimento, e caso hipoteticamente o tivesse feito, não parece ser razoável que responda pela ‘maioria da carne consumida’ em todo município
”.

Assevera que “
age em cumprimento com todas as determinações legais relacionadas ao comércio de carne, não transgredindo qualquer das normas, não podendo ser condenada a reparar qualquer dano, por ato de ilegalidade que não cometeu
”.

Afiança que “
sempre adquiriu produtos de origem lícita, não havendo qualquer necessidade de suspensão da atividade de comercialização dos seus produtos, vez que todos são devidamente inspecionados, não carecendo de suspensão, muito menos da necessidade de interdição do estabelecimento
”.

Afirma que “
um dos pressupostos para a configuração da responsabilidade é a existência do dano, por conseguinte, a obrigação de ressarcir só se concretiza onde há o que reparar, isto porque o principio da reparação tem como função principal a supressão do dano
”. Ademais,
“
não praticou nenhum ato de má-fé, ou omitiu-se maliciosamente, de modo a justificar o excesso praticado com a aplicação de tão alto valor
”.

Requer o provimento do recurso para “
julgar improcedente a Ação Civil Pública
”, e subsidiariamente, “
a revisão do valor fixado a título de dano moral difuso
”.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id.
8194431
).

Não há contrarrazões do Município de Nova Ubiratã.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id.
8332429
), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...]
O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Como relatado, pretende o Ministério Público compelir a efetiva aplicação aos consumidores dos direitos constitucionais assegurados, assim como, a reparação dos danos causados a toda coletividade.

Com efeito, à documentação que acompanhou a inicial e deu suporte ao deferimento da medida liminar, torna inarredável o acolhimento da pretensão da parte requerente, como já decidiu o E. Tribunal de Justiça deste Estado:

[...]

Oportuno registrar que os documentos apresentados, foram confeccionados por profissionais da área de vigilância sanitária, agentes de saúde ambiental, bem como por médica veterinária e, retira-se deles que: “a maioria da carne consumida no município provem de abate clandestino” – fl. 54.

Em depoimento perante o juízo, a testemunha Sandra C. de Amarões Ferreira da Silva, Chefe da Vigilância Municipal na época dos fatos, confirma que a parte requerida comprava carne de origem clandestina e que comercializava em seu estabelecimento.

[...]

No presente caso, compete ao requerido Município de Nova Ubiratã/MT, a fiscalização com relação à higiene sanitária dos estabelecimentos e dos produtos de origem animal comercializados, visando à garantia de saúde e bem estar da população.

Assim, diante da documentação apresentada nos autos, deve o Município de Nova Ubiratã/MT suspender a atividade de comercialização dos produtos de origem animal não inspecionados, e em caso de descumprimento interditar o estabelecimento T.P. VANNI & CIA LTDA – ME (Supermercado Paraná), a fim de fornecer aos consumidores produtos de qualidade atestada e própria para consumo.

Do Dano Moral Difuso

No que tange ao dano moral difuso, é certo que o ordenamento jurídico o admite em sede de ilícito ao consumidor, pois o art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor estabelece ser direito básico do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”.

Pois bem. Conforme já exposto, foram encontradas pela Vigilância Sanitária Municipal, irregularidades no estabelecimento comercial requerido, pois estaria o mesmo, comercializando produtos de origem animal desprovido de inspeção ou controle proveniente de abatedouro próprio e clandestino.

Logo, restou demonstrado nos autos que a condenação à composição por dano moral difuso é medida aplicável, ante a ofensa à dignidade dos consumidores. Isso porque, o comerciante disponibilizou aos consumidores, produtos obtidos a partir de abate clandestino, sem devida inspeção de veterinária oficial, situação que podem acarretar sérios riscos à saúde dos consumidores.

Isso considerado, levando em conta à gravidade do dano, sua extensão, a condição econômica da parte requerida T.P. VANNI & CIA LTDA – ME (Supermercado Paraná) e o caráter educativo-punitivo da reparação, reputo justa a compensação pelos danos morais difusos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, convolando em definitivo os efeitos da tutela deferida nestes autos (fls. 87/91), para o fim de:

a) Condenar o requerido Município de Nova Ubiratã/MT para que suspenda imediatamente a atividade de comercialização de produtos de origem animal não inspecionadas no estabelecimento “Supermercado Paraná”, sendo que em caso de descumprimento deverá interditar o referido estabelecimento, impedindo o exercício de qualquer atividade comercial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

b) Condenar o requerido T.P. VANNI & CIA LTDA – ME (Supermercado Paraná) a reparar os danos morais difusos causados, mediante pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), devendo este valor ser revertido ao fundo de que trata a Lei 7347/85.

Custas pela Municipalidade, à proporção de 50% (cinquenta por cento), estando isento segundo a disposição do artigo 460 da CNGC. A verba restante ficará a cargo do requerido T.P. VANNI & CIA LTDA – ME (Supermercado Paraná).

Havendo recurso de apelação, certifique, intime a parte adversa para apresentar contrarrazões, após remeta ao E. Tribunal de Justiça para recebimento, processo e julgamento, consignando nossas homenagens de estilo. [...] (Id. 8194423, fls. 3/7).

Ação civil pública com obrigações de fazer e de não fazer c/c pedido de reparação por dano moral difuso, com pedido de liminar
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra
T. P. Vanni e Cia Ltda
.
, em razão
do cometimento de danos aos consumidores, consistente na comercialização de produtos de origem animal decorrente de abatedouro clandestino, sem possuir inspeção ou controle sanitário:

[...] Foi instaurado na Promotoria de Justiça de Nova Ubiratã – MT o Procedimento Preliminar no 000661-070/2011 – PJNU (em anexo), para apurar a prática pela empresa demandada da conduta de comercializar produtos de origem animal (carne bovina, suína, ovina e aves) destinada ao consumo humano, desprovida de inspeção ou controle sanitário, neste Município de Nova Ubiratã – MT.

Tal feito teve início face a necessidade de fiscalização junto aos estabelecimentos comerciais instalados no Município de Nova Ubiratã – MT quanto a prática de comercialização de produtos de origem animal, de modo a averiguar se provenientes ou não de abate clandestino, eis que o consumo de carne não inspecionada e a omissão de tal informação aos consumidores, coloca em risco à saúde pública.

Para tanto, o Sistema de Inspeção Municipal e o Setor da Vigilância Sanitária do Município de Nova Ubiratã-MT realizou, no mês de outubro de 2011, vistoria em diversos estabelecimentos, como mercados, restaurantes e pontos de abate, tendo constatado que a maioria da carne de origem animal consumida no Município de Nova Ubiratã-MT provem (
sic
) de abate clandestino.

Desse modo, apurou-se que a requerida vem desrespeitando as normas sanitárias e consumeristas, eis que comercializa no estabelecimento denominado “Supermercado Paraná” carne bovina desprovida de inspeção ou controle sanitário, proveniente de abate clandestino terceirizado, consoante documentos de fls. 15 e 46 e depoimentos de fls. 50 do Procedimento Preliminar no 000661-070/2011 – PJNU.

Assim, a requerida ao comercializar carne proveniente de abate clandestino de animais (bovinos), com violação expressa da legislação em vigor, está colocando em risco a saúde de todos os consumidores do Município de Nova Ubiratã-MT, uma vez que a comercialização/fornecimento de carnes não inspecionadas prejudica o controle de zoonoses, além de causar uma série de doenças como toxoplasmose, teníase, cisticercose, brucelose e tuberculose.

Além disso, a requerida ao comercializar carne bovina valendo-se do abate clandestino, acaba por violar o direito à informação delineado no Código de Defesa do Consumidor, posto que ao consumidor é omitido origem ilícita do produto que está consumindo, colocando-o nitidamente em situação de vulnerabilidade.

Importante dizer que o Município de Nova Ubiratã-MT, vem com sua conduta omissiva, permitindo a comercialização produtos de origem animal provenientes de abates clandestinos pela demandada, o que enseja intervenção ministerial judicial protetiva de forma a evitar dano a saúde dos consumidores.

Nobre julgador. Ao perscrutarmos os elementos de provas coligidos no Procedimento Preliminar no 000661-070/2011 – PJNU faz-se a seguinte inferência: A empresa T. P. Vanni & Cia Ltda-ME – Supermercado Paraná, prática, com a conivência do Município de Nova Ubiratã – MT, a conduta ilícita de comercializar carne bovina destinada ao consumo humano desprovida de inspeção ou controle sanitário, de sorte a impedir, assim, aos consumidores o acesso a informação sobre a origem do produto que estão consumindo e os riscos que podem causar a saúde, isto é, retira dos consumidores o direito de informação delineado no Código de Defesa do Consumidor. (Id.
8194334, fls. 10 e Id. 8194336, fls. 1/3)

Quanto à existência de abatedouro clandestino
, o documento denominado de “
Abate Clandestino
,
Inspeção Municipal e Setor de Vigilância Sanitária
”, do Município de Nova Ubiratã registra:

[...] Verificamos, contudo, que a maioria da carne consumida no Município provem de abate clandestino, desde Assentamentos, Distritos e principalmente a Sede. Verificamos também que há vontade de alguns proprietários de estabelecimentos e donos de pontos de abate em se regularizar, o que falta são recursos financeiros e instruções sobre o assunto.

“Há pessoas também que acham que estão trabalhando com higiene e segurança, dentro do que ela supõem que seja seguro, mas não fazem ideia de que existem coisas que os olhos não vêem, mas o nosso corpo e a nossa saúde sentem!”

Nova Ubiratã-MT, 04 de Novembro de 2011.

Dra. Ana Caroline Elgert

Médica Veterinária [...]. (Id.
8194341, fls. 4
)

Ademais, consta no Procedimento Preliminar do Ministério Público:

[...] Aos 23 dias do mês de julho de 2011, às 13:30, compareceu nesta Promotoria de Justila de Nova Ubiratã-MT, Sandra C. de. Amarões Ferreira da Silva, brasileira, casada, chefe de divisão sanitária [...].

Elizangela R. Barbosa, brasileira, convivente, agente de saúde ambiental [...].

Passaram a declarar o que segue:
Que em vistoria realizada no mês de maio de 2012 no estabelecimento comercial Supermercado Paraná, foi constatado que a carne comercializada continua sendo proveniente de abate clandestino
.

Que a carne comercializada é proveniente do abatedouro do Sr. Everaldo Truculo, e que o seguinte abatedouro está irregular
.

Que as funcionárias acima qualificada orientaram o dono do Estabelecimento Comercial em questão que não pod comercializar produtos oriundos de abatedouros irregular, mas que as mesmas não tem “autonomia” para apreender os produtos, pois não são técnicas em vigilância sanitária. [...]. (Id.
8194345) [sem negrito no original].

Além disso, as fotos colacionadas (Id.
8194341, fls. 1)
, confirmam o local impróprio em que eram realizados os abates dos animais para fins de comércio, a demonstrar com clareza, as precárias condições de higiene.

Daí decorrente, está

evidenciado nos autos que a apelante desrespeita
as normas sanitárias e consumeristas, porquanto comercializa produtos de origem animal, proveniente de abate clandestino, sem inspeção ou controle sanitário.

Quem duvida que a venda de carne, sem atender às determinações do órgão de vigilância sanitária, coloca em risco direto e iminente a saúde dos consumidores? Não é necessário mencionar todas, bastam tuberculose bovina, toxoplasmose e brucelose. Afinal de contas, é impossível avaliar se, na verdade, causou ou não dano à saúde da população, porque não consta a existência de investigação acerca do estado de saúde daqueles que consumiram a carne.

[...] De tão notórios e evidentes, os males causados pelas queimadas à saúde e ao patrimônio das pessoas, bem como ao meio ambiente, independem de comprovação de nexo de causalidade, pois entender diversamente seria atentar contra o senso comum. Insistir no argumento da inofensividade das queimadas, sobretudo em época de mudanças climáticas, ou exigir a elaboração de laudos técnicos impossíveis, aproxima-se do burlesco e da denegação de jurisdição, pecha que certamente não se aplica ao Judiciário brasileiro. [...] (STJ, Segunda Turma, REsp 965078/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 27/4/2011).

A proposito, a Lei 7.889, de 23 de novembro de 1989, que “
Dispõe sobre inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal, e dá outras providências
”, estabelece:

Art. 2o Sem prejuízo da responsabilidade penal cabível, a infração à legislação referente aos produtos de origem animal acarretará, isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:

I - advertência, quando o infrator for primário e não tiver agido com dolo ou má-fé;

II - multa, de até 25.000 Bônus do Tesouro Nacional - BTN, nos casos não compreendidos no inciso anterior;

III - apreensão ou condenação das matérias-primas, produtos, subprodutos, e derivados de origem animal, quando não apresentarem condições higiênico-sanitárias adequadas ao fim a que se destinam, ou forem adulteradas;

IV -
suspensão de atividade que cause risco ou ameaça de natureza higiênico-sanitária ou no caso de embaraço à ação fiscalizadora
;

V -
interdição, total ou parcial, do estabelecimento, quando a infração consistir na adulteração ou falsificação habitual do produto ou se verificar, mediante inspeção técnica realizada pela autoridade competente, a inexistência de condições higiênico-sanitárias adequadas
. [sem negrito no original].

Logo, a
suspensão imediata da atividade de comercialização de produtos de origem animal não inspecionado é medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, o artigo 5o, X, da Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe que "
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
".

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, estabelece:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

[...]

VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII – o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

[...]

O dano moral coletivo, segundo ensinamento doutrinário, representa uma “
lesão intolerável a direitos transindividuais titularizados por uma determinada coletividade, desvinculando-se, pois, a sua configuração da obrigatória presença e constatação de qualquer elemento referido a efeitos negativos, próprios da esfera da subjetividade, que venham a ser eventualmente apreendidos no plano coletivo
”. (MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de.
Dano moral

coletivo.
2. ed. São Paulo: LTr, 2007, p. 47).

O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (
damnun in re ipsa
). (BITTAR FILHO, Carlos Alberto.
Dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro
.
In
: Revista de Direito do Consumidor, no 12, out\dez\1994, p. 12).

Verifica-se, deste modo, que a proteção dos valores morais não está restrita aos valores morais individuais da pessoa física. Com efeito, outros entes possuem valores morais próprios, que se lesados, também merecem reparação pelo dano moral. (RAMOS, André de Carvalho.
A ação civil pública e o dano moral coletivo
. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, n. 25, p. 82, jan./mar. 1998).

[...] Constituição Federal de 1988 consagrou uma verdadeira
cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana
, tomada como valor máximo por nosso ordenamento jurídico, fazendo com que o fundamento da responsabilidade civil por danos à pessoa não mais se assente em um critério patrimonialista, mas sim no próprio princípio da dignidade da pessoa humana.

O fenômeno da coletivização do direito, com o reconhecimento e a tutela de direitos coletivos e difusos, aliado à percepção de que o grupo social nada mais é do que o próprio homem em sua dimensão social, fez com que a teoria da responsabilidade civil, inicialmente voltada para a composição de danos individuais e privados, direcionasse sua atenção à reparação do dano moral (extrapatrimonial) coletivo.

Por outro lado, constata-se que a Constituição estabeleceu um verdadeiro direito fundamental relativo à Administração Pública transparente, isonômica e democrática. Nesse sentido, a ideia que atrela a improbidade administrativa a um dano patrimonial-econômico ao erário não parece coadunar-se com a nova ordem constitucional, centrada no valor dignidade.

Dessa forma, a tutela da probidade administrativa não pode ser diminuída a um instrumento de proteção de meros aspectos econômicos de uma entidade insulada e apartada da sociedade em que inserida, mas sim constituir a salvaguarda de relevantes manifestações coletivas da dignidade da pessoa humana, entendida não como simples objeto do poder estatal, mas como sujeito e destinatário de uma Administração Pública transparente, isonômica, democrática, eficiente, enfim, republicana.

Portanto, configurada a improbidade administrativa, impõe-se a devida e integral reparação, não apenas dos danos econômicos carreados ao erário, os quais podem até mesmo não estar presentes, mas também dos prejuízos extrapatrimoniais decorrentes da conduta eivada de tal ilicitude.

Afastando-se da função típica que prevalece na seara dos danos individuais, onde se confere maior relevância à finalidade compensatória de indenização das vítimas identificadas, na órbita do dano moral coletivo, a condenação pecuniária apresenta natureza preponderantemente sancionatória, em relação ao ofensor, e dissuasória, diante de terceiros.

A jurisprudência, inicialmente refratária à reparação do dano extrapatrimonial coletivo, começa a acolher a doutrina mais abalizada, abandonando a errônea ideia da necessária vinculação do dano moral à noção de dor ou sofrimento psíquico, inaplicável aos interesses difusos e coletivos.

Esse crescente interesse no adequado enfrentamento da matéria foi motivado, sem dúvida, pela firme atuação do Ministério Público, como legitimado à tutela dos interesses transindividuais. [...]. (PROLA JÚNIOR, Carlos Humberto.
Improbidade Administrativa e Dano Moral Coletivo
.
. Acesso em: 20 de junho de 2018).

[...] Injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. [...]. (
BITTAR FILHO, Carlos Alberto.
Dano moral coletivo
,
Revista de Direito do Consumidor,
n. 12. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 44-62, out/dez. 1994,
apud
MELO, Nehemias Domingos de.
Dano moral coletivo nas

relações de consumo
. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 380, 22 jul. 2004. Disponível em:
. Acesso em: 20 de junho de 2018).

Nessa linha de compreensão, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4. O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano que não se identifica com os tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), mas com a violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade (grupos, classes ou categorias de pessoas). Tem a função de: a) proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais.

5. Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana e se configura
in re ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável. [...] (STJ, Terceira Turma, REsp 1643365/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2018).

No que diz respeito à fixação do dano moral, ao juízo cumpre observar o grau de culpa e o porte econômico das partes, bem como valer-se do bom senso, da realidade social e das peculiaridades do caso concreto. O propósito é inibir a conduta antijurídica do ofensor, sem enriquecer indevidamente o ofendido.

O valor da indenização, estipulado em R$ 5.000,00: cinco mil reais se mostra condizente com os citados aspectos, tais como as condições econômico-financeiras das partes, grau de lesividade da conduta e sua repercussão, além de garantir a dupla finalidade da indenização, qual seja, a reparação dos danos e a reprimenda ao ato lesivo praticado.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020